Tribunal: STF
Processo: ARE 1222524
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (eDOC 13, p. 9):
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 67 DA LEI 9605/98. PARECER TÉCNICO. PROVA INSUFICIENTE. FALTA DE PERÍCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO E DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. 
    I. O crime imputado ao réu - art. 67, da Lei n. 9605/98 - deixa vestígio (dano ambiental), o que significa que, para demonstração da materialidade é imprescindível o laudo pericial, a teor dos artigos 158 e 159, §1º do CPP, com incidência na hipótese por força do art. 79 da Lei n. 9605/98.
    II - O alicerce documental de materialidade é despido de uma análise pericial que ateste que a área para a qual foi concedida licença de demolição de edificação e construção de nova edificação estaria inserida em APP, em desacordo com as leis ambientais e, portanto, não passível de ser utilizada para construções. 
    III - Não incide na hipótese o art. 19 da citada lei, sem notícias de medida adotada na esfera civil. O permissivo do art. 167 do CPP só se aplica no caso do desaparecimento desses vestígios. O recurso à prova indireta demanda indicação, também a par da manifestação de perito técnico, no sentido de que vestígios não mais subsistem. 
    IV - O parecer técnico (manifestação de cunho opinativo) do corréu inserido no processo administrativo favorável à autorização para a intervenção em área de preservação permanente situada em área urbana não tem aptidão para justificar a responsabilidade penal do crime do art. 67 da Lei n° 9605/98. 
    V - Absolvição do réu. com fulcro no art. 386, II do CPP em razão da ausência de prova da existência do crime. 
    VI - Recurso do réu provido e do MPF desprovido. 
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para sanar obscuridade no acórdão recorrido (eDOC 13, p. 44).
    No recurso extraordinário (eDOC 14, p. 19-57/eDOC 15, p. 2), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, § 1°, e LV; 24, VI e §§ 1°, 2°, 3° e 4°; 37, caput; 93, IX e 225, § 1°, I, III, IV e VII e § 3°, todos da Constituição Federal. 
    Alega-se, em síntese, que: a) o acórdão prolatado pela Corte de origem foi omisso quanto à duvida sobre que legislação tem prevalência no caso; b) os documentos dos autos comprovam que a área afetada estava inserida em Área de Proteção Permanente; c) o aresto recorrido violou a distribuição constitucional de competências legislativas ao deixar de aplicar a legislação federal em favor da legislação municipal; d) a absolvição do réu revela um comando vazio de proporcionalidade e põe em risco a proteção do meio ambiente, tutelada pela Carta Maior; e) houve ofensa ao princípio da proteção insuficiente.
    Ante o exposto, pugna-se pela reforma do acórdão recorrido para que seja mantida a condenação pela prática do delito do art. 67 da Lei 9.605/98.
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso em razão da incidência dos Temas 339, 424 e 660 da repercussão geral, por ausência de prequestionamento, aplicação das Súmulas 279 e 636 do STF e, ainda, na constatação de que ofensa apontada atingiria apenas de forma reflexa o Texto Constitucional (eDOC 15, p. 51-54).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777.749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339, 424 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Quanto às demais matérias aventadas, verifico que o Tribunal de orgiem concluiu não haver prova suficiente da materialidade delitiva, sobretudo em razão da ausência, nos autos, de laudo pericial que ateste o dano ambiental provocado pela edificação, indispensável para a comprovação da existência do crime em tela (eDOC 12, p. 56-57/eDOC 13, p. 2):
    “Quanto ao apelo defensivo, creio que mereça provimento, não pelas razões apresentadas, mas pela ausência de prova da existência do crime. 
    Isto porque o crime imputado ao réu deixa vestígio (o dano ambiental), o que significa que, para demonstração da materialidade, é imprescindível o laudo pericial, a teor dos artigos 158 e 159, §1° do CPP com incidência na hipótese por força do art. 79 da Lei n. 9605/98. O exame de corpo de delito é a regra. Somente poderia haver comprovação da materialidade por outros meios probatórios, caso houvesse o desaparecimento dos vestígios, o que não é o caso.
    […] 
    Não se olvida que o art. 19 da citada lei permite o aproveitamento de perícia produzida em inquérito civil ou no juízo civil, assim como o art. 167 do CPP também permite a utilização de meios indiretos de prova no caso do desaparecimento desses vestígios. Contudo, não se tem notícias de nenhuma medida adotada na esfera civil e entendo que o recurso à prova indireta demandaria a indicação, também a par da manifestação de perito técnico, no sentido de que os vestígios não mais subsistiam. 
    No caso concreto, o embasamento de materialidade está pautado exclusivamente no próprio ato de concessão da licença ambiental, na Recomendação PRM Resende - RJ n° 01/2009 e no cotejo de legislações nos âmbitos municipal, estadual e federal. Em suma, o alicerce documental de materialidade é despido de uma análise pericial que ateste que a área para a qual foi concedida licença de demolição de edificação e construção de nova edificação estaria inserida em APP, em desacordo com as leis ambientais e, portanto, não passível de ser utilizada para construções.
    […] 
    Ainda que se entendesse pela prescindibilidade do laudo pericial, a prova da materialidade resta insuficiente para sustentar o decreto condenatório pretendido, considerando que não há sequer uma testemunha de acusação arrolada nos autos, para esclarecer os fatos narrados na denúncia e corroborar a tese ministerial. ”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente